Tribunal: TJDFT
Processo: 0724141-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724141-33.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO JORGE ARAUJO BATISTA REPRESENTANTE LEGAL: NILZA GONCALVES AGUIAR ARAUJO BATISTA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por MARIO JORGE ARAUJO BATISTA (ID 74012141) em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF (ID 74012126) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos. O Apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Sabe-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, e quando requerido em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, submetendo-se o pedido à apreciação do Relator, a teor do § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil. No caso, o Apelante requer os benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não possui condições de arcar com as despesas processuais e que é dependente de sua esposa. Contudo, não há nos autos elementos suficientes que comprovem a incapacidade financeira do ora Recorrente ou da renda mensal familiar. Diante disso, e sabendo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, a análise é feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação impossibilidade financeira. Nesse contexto, é necessário verificar se o pagamento das despesas processuais tem o potencial de comprometer o “mínimo existencial” para sobrevivência digna do requerente da gratuidade de justiça. Diante desse panorama, para estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figura como parâmetro razoável para a análise do caso concreto (cinco salários mínimos). Ante o exposto, faculto ao Recorrente a oportunidade de trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, prova a respeito do preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4o, § 1o (pessoa natural), art. 5o (pessoa natural em situação de superendividamento) ou art. 10 (empresário individual) da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC. Para tanto, deve instruir os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), comprovantes de rendimento de empresa individual, declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (comprovante de não declaração ou comprovante do cônjuge), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Alternativamente, faculto-lhe, caso assim deseje, a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher o preparo recursal na forma simples, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros elencados. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2025 14:48:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador